Tribunal: TJDFT
Processo: 0718989-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. CONTRATO QUITADO. TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovada a quitação do contrato de compra e venda de veículo automotor e havendo estipulação contratual, a alienante tem obrigação de efetivar a transferência de propriedade do automóvel para o nome do adquirente, nos termos do disposto no artigo 663 do Código Civil.
2. Apelação conhecida e provida.